Tribunal: TJSP
Processo: 2203068-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, restando prejudicada a ordem, em sua totalidade, por perda superveniente do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, restando prejudicada a ordem, em sua totalidade, por perda superveniente do objeto. Nova decisão de manutenção da prisão foi proferida, sem impugnação específica a respeito, surgindo aparentemente legítima, inviabilizando qualquer medida de ofício por esta Corte

Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203068-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é paciente ROGERIO
BENTO DA SILVA e Impetrante WAGNER FRANCISCO NARCIZO MACEDO, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DO FORO DISTRITAL DE
VINHEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203068-42.2020.8.26.0000 -Voto no 19888
2
HABEAS CORPUS No 2203068-42.2020.8.26.0000.
Impetrante: Wagner Francisco Narciso Macedo (Advogado).
Paciente: ROGÉRIO BENTO DA SILVA.
Origem: 1a Vara.
Comarca: Vinhedo
VOTO no 19.888.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO
QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA.

Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Prejudicado o pleito. Proferida
sentença condenatória, resta superada a
alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo, restando prejudicada a
ordem, em sua totalidade, por perda
superveniente do objeto. Nova decisão de
manutenção da prisão foi proferida, sem
impugnação
específica
a
respeito,
surgindo
aparentemente
legítima,
inviabilizando qualquer medida de ofício
por esta Corte
Ordem prejudicada.
VISTO.
Trata-se
de
ação
de
“HABEAS
CORPUS” (fls. 01/06), com pedido liminar, proposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203068-42.2020.8.26.0000 -Voto no 19888
3
Doutor Wagner Francisco Narciso Macedo, Advogado,
em benefício de ROGÉRIO BENTO DA SILVA.
Consta que o paciente foi denunciado
pelo crime previsto no artigo 288, caput, e 155, §4o,
incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal e nos termos da Lei 12.850/13. O feito tramita na
1a Vara da Comarca de Vinhedo, cujo Magistrado ali
oficiante é apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
Durante o processamento do feito, a
pedido do Ministério Público, houve decisão de
decretação de prisão preventiva (em 13.03.2020 fls. 125/126,
dos autos da ação penal), custódia esta mantida até a presente
data. Alega o impetrante que o paciente está preso há
130 (cento e trinta dias), por crime sem violência ou grave
ameaça à pessoa, sem que tenha sido encerrada a
instrução, caracterizando, assim, constrangimento ilegal
pelo excesso de prazo para a formação da culpa.
Pretende, em favor do paciente: liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203068-42.2020.8.26.0000 -Voto no 19888
4
de soltura. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 18/25).
Informações remetidas pela autoridade
coatora (fls.28/137).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 140/143).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Em consulta aos autos digitais, observa-se
que foi proferida sentença condenatória: “(..) 4) Julgo
procedente em parte a ação penal para condenar ROGÉRIO BENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203068-42.2020.8.26.0000 -Voto no 19888
5
SILVA, filho de Francisco Luis da Silva e de Marly Bento da Silva, a cumprir a
pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e a pagar 40 dias multa como incurso
nos artigos 288, "caput", 155, §4o, IV, na forma do art. 69, todos do CP,
combinados com os termos da Lei no 12.850/2013. O valor do dia-multa, cada
dia no piso mínimo na falta de informações precisas sobre a situação
econômica dos réus, será corrigido a partir da data dos fatos. A substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não deve
ocorrer no caso concreto. Os maus antecedentes e a imposição do regime
fechado são incompatíveis com a aplicação do regime mais benéfico das
penas alternativas. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da
ordem pública em tese ameaçada pela prática de crimes que envolvem
elevado grau de organização e, no caso concreto, voltada para subtração de
expressiva quantidade de pneus de estabelecimento comercial local, existindo
informações nos autos a respeito de outras ocorrências de furtos anteriores
(fls. 36/38, 39/43, 44/52). Os réus também têm maus antecedentes (fls. 67/72,
73/82, 83/98 e 99/104) em circunstâncias que evidenciam em e a maior
periculosidade dos agentes esta entendida como potencialidade para praticar
crimes. Diante disso, os réus não poderão recorrer em liberdade” (fls.
244/252).
Conforme
colocado,
foi
preferida
sentença condenatória, restando superada a alegação de
excesso de prazo na formação da culpa, ficando, assim,
prejudicada a ordem, em sua totalidade.
Nova decisão de manutenção da prisão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203068-42.2020.8.26.0000 -Voto no 19888
6
proferida, sem impugnação específica a respeito, surgindo,
cumpre destacar, aparentemente legítima, inviabilizando
qualquer medida de ofício por esta Corte.
Do exposto, por meu voto, JULGO
PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR